Tribunal: TJDFT
Processo: 0723056-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723056-56.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MACHMELO COMERCIAL LTDA, SUCOS DO BRASIL S/A, BANCO INTER SA EMBARGADO: SUCOS DO BRASIL S/A, BANCO INTER SA, MACHMELO COMERCIAL LTDA DESPACHO Considerando que o acordo noticiado em ID. 37948736 foi firmado apenas entre as partes Banco Inter S/A. e Machmelo Comercial Ltda., intimem-se as partes para que digam se o acordo abrange a condenação solidária que recaiu sobre a parte Sucos do Brasil S/A. Intime-se a Sucos do Brasil S/A, para manifestação sobre a perda superveniente do interesse recursal quanto ao Recurso Especial interposto em ID. 37837540. Prazo: 05 dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator